Tribunal: TJSP
Processo: 0001202-65.2011.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e inabilitada. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Agente que conduzia veículo automotor sem ser habilitado e com concentração de 1,39 grama de álcool por litro de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e inabilitada. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Agente que conduzia veículo automotor sem ser habilitado e com concentração de 1,39 grama de álcool por litro de sangue, demonstrada por prova pericial. Circunstância suficiente para caracterizar o delito de embriaguez ao volante, de perigo abstrato. Nada obstante, sua conduta gerou efetivo perigo de dano, pois capotou o veículo numa rodovia, configurando-se, ainda, também o crime de direção inabilitada.
3-) Condutas autônomas, com objetividades jurídicas distintas. Logo, inaplicável o princípio da consunção, até porque o ato de dirigir veículo automotor sem habilitação não constitui meio necessário nem fase de preparação para a execução do crime de embriaguez ao volante.
4-) Dosimetria. Manutenção das pena. Na primeira-fase, as penas-base e a sanção acessória foram fixadas no piso. Na segunda-fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há reflexo nas penas, diante do que estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Ao final, as sanções foram somadas, pelo concurso material. Total: um (1) ano de detenção e dez (10) dias-multa e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois (2) meses.
5-) Recorrente beneficiado com a substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e com a imposição do regime aberto para a hipótese de descumprimento ou conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001202-65.2011.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante ADRIANO
MACHADO ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3017
Apelação Criminal no 0001202-65.2011.8.26.0474
Comarca: Vara Única de Potirendaba
Juiz de Direito: doutor Marco Antônio Costa Neves Buchala
Apelante: Adriano Machado Antunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool e inabilitada. Não provimento do
reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Agente que conduzia veículo automotor sem ser habilitado
e com concentração de 1,39 grama de álcool por litro de sangue, demonstrada por prova
pericial. Circunstância suficiente para caracterizar o delito de embriaguez ao volante, de
perigo abstrato. Nada obstante, sua conduta gerou efetivo perigo de dano, pois capotou o
veículo numa rodovia, configurando-se, ainda, também o crime de direção inabilitada.
3-) Condutas autônomas, com objetividades jurídicas distintas. Logo,
inaplicável o princípio da consunção, até porque o ato de dirigir veículo automotor sem
habilitação não constitui meio necessário nem fase de preparação para a execução do crime
de embriaguez ao volante.
4-) Dosimetria. Manutenção das pena. Na primeira-fase, as penas-base e a
sanção acessória foram fixadas no piso. Na segunda-fase, embora reconhecida a atenuante
da confissão espontânea, não há reflexo nas penas, diante do que estabelece a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de
aumento. Ao final, as sanções foram somadas, pelo concurso material. Total: um (1) ano de
detenção e dez (10) dias-multa e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois (2) meses.
5-) Recorrente beneficiado com a substituição da privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e com a imposição do regime aberto para a hipótese de
descumprimento ou conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 324/325

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ADRIANO foi condenado à pena de um (1) ano de detenção, em regime
inicial aberto, em caso de conversão, substituída por prestação de serviços à
comunidade, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, e suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo
de dois (2) meses, como incurso no art. 306, "caput" (com redação anterior à
modificação introduzida pela Lei n° 12.760/12), e no art. 309, da Lei no 9.503/97,
combinados com o art. 69 do Código Penal, porque em 2.3.2011, por volta das 21
horas, na Rodovia SP-355, km 18, Nova Aliança/SP, conduziu, em via pública, o veículo
Ford/Belina, placas CZH-0224, com concentração de álcool igual ou superior a seis
decigramas por litro de sangue e sem a sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
O recorrente conduzia o automóvel pela rodovia mencionada e invadiu o acostamento,
após discussão com Robson. A polícia militar foi acionada e constatou que o apelante
aparentava sinais de embriaguez e não possuía habilitação para conduzir veículo
automotor. Ele aceitou fornecer amostra de sangue para a realização do exame de
dosagem alcoólica, que resultou positivo, com concentração de 1,39 grama de álcool por
litro de sangue.
Nas razões de apelação, oferecidas pela douta Defesa, sustentou-se a
absolvição por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora
decorrente da ingestão de álcool e à ocorrência de perigo de dano, no que tange à
ausência de habilitação (fls. 349/352).
Contrarrazões a fls. 356/358, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 29.5.2019
(fls. 346).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento parcial
do apelo, a fim de que o apelante seja absolvido do crime previsto no artigo 309, do
Código de Trânsito Brasileiro, e haja redução da pena (fls. 376/382).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada em mídia
(depoimento do policial militar André e interrogatório do recorrente, fls. 290/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
II - Fundamentação
O apelo não comporta provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
7 e 9/11, laudo de exame de dosagem alcoólica de fls. 29, exame de etilômetro de fls. 30
e pela prova oral colhida durante a persecução criminal, conduziu-se veículo automotor
sob influência de álcool e sem habilitação, gerando perigo de dano.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase extrajudicial, ele não foi localizado (fls. 110
relatório da
Autoridade Policial).
No interrogatório, o apelante confessou ter conduzido veículo automotor
após ingerir um copo de cerveja e não possuía habilitação. Estava chovendo e
acredita que o automóvel tenha quebrado, razão pela qual saiu da pista. Robson estava no
carro, mas havia discutido com ele apenas no bar, ocasião em que lhe deu uma
“mordida” (gravação audiovisual em mídia fls. 291).
A confissão está em sintonia com as provas.
André, policial militar, depôs que o COPOM comunicou ocorrência de
desinteligência num bar. No trajeto, notaram um veículo capotado no acostamento da
rodovia. Pararam para averiguar e constataram que o passageiro, chamado Robson,
registrava situação de procurado pela Justiça, ao passo que o condutor, isto é, o
recorrente, estava visivelmente embriagado e não possuía habilitação. Diante disso,
solicitaram apoio da polícia rodoviária e realizaram o teste de etilômetro ainda no local
dos fatos, que constatou concentração superior a prevista em lei. Notou que Robson
estava “todo mordido” e a ocorrência do COPOM dava conta justamente de “briga com
mordidas” no bar, razão pela qual concluiu que eram eles que discutiam no
estabelecimento comercial (gravação audiovisual em mídia, fls. 290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal

Como se viu, o policial, em depoimento coeso, incrimina o apelante,
inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade
dos atos em favor da segurança pública.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos,"juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo.14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda 11a Câmara de
Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não há dúvida, portanto, que o apelante conduzia o veículo no momento do
acidente e sua capacidade psicomotora estava alterada em razão da ingestão de álcool,
pois as provas técnica e oral, como se viu, demonstraram seguramente essa condição.
Incabível, desse modo, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Oportuno ressaltar que se trata de fatos ocorridos em 2.3.2011, época em
que vigorava a redação do art. 306 que vinculava o delito à concentração de quantidade
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, "in verbis":
"Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração
de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a
influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência" (em
conformidade com a Lei no 11.705/2008).
A jurisprudência entendia ser preciso o exame do bafômetro ou de sangue
para caracterização do tipo penal, em sua maioria. Para exemplificar, mencionam-se
alguns julgados do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
"No julgamento do Resp no 1.111.566/DF, admitido como representativo da
controvérsia, realizado no dia 28/3/2012, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça decidiu, por maioria de votos, que, após o advento da Lei n. 11.705/2008, que
conferiu nova redação do art. 306 do CTB, a expressão "concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas", passou a integrar o respectivo
tipo penal, sendo que a incidência da imputação delituosa somente se torna possível
quando comprovado o respectivo teor alcoólico previsto em lei, por meio da realização
de exame de sangue ou teste do bafômetro, não sendo suficiente, para tanto, a prova
testemunhas/exame clínico" (AgRg no HC 253493/MT T 5 (Quinta Turma) Julg.
26.11.2013 Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No mesmo sentido AgRg no Resp 1387884/MG T 5 (Quinta Turma)
Julg. 5.11.2013 Rel. Min. Moura Ribeiro e RHC 36388/SP T 5 (Quinta Turma)
Julg. 8.10.2013 Rel. Min. Moura Ribeiro.
No caso dos autos, houve coleta de sangue e realização de exame de
dosagem alcoólica, cujo resultado atestou concentração de 1,39 grama de álcool por
litro de sangue (fl. 29), isto é, muito superior ao limite previsto em lei.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes deem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
É o quanto basta para a caracterização do delito de embriaguez ao
volante, até porque a modificação trazida pela Lei no 12.760/12, de 20.12.2012, não
alterou a concentração de álcool anteriormente prevista (agora estabelecida no § 1o,
inciso I, do artigo 306, da Lei no 9.503/97), a revelar que a conduta perpetrada pelo
recorrente permanece típica, sem olvidar que, agora, o tipo penal é expresso ao
prever outros meios de prova para a sua constatação, entre eles, o exame
toxicológico outrora já admitido pela jurisprudência.
Demais disso, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
após a modificação introduzida, inicialmente, pela Lei no 11.705, de 19.6.2008, foi
classificado como crime de perigo abstrato. Desse modo, basta que a pessoa conduza o
veículo com concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar superior aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
limites previstos em lei para caracterizá-lo, como ocorreu no caso dos autos, sendo
irrelevante a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem (Rcl 28773/RS
S3 Terceira Seção Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 09.082017 DJe 16.08.2017;
RHC 80363/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 03.08.2017 DJe
10.08.2017; AgRg no Resp 1638451/RJ T6 Sexta Turma Rela. Mina. Maria Thereza
de Assis Moura J. 02.05.2017 DJe 11.05.2017; HC 364006/SP T5 Quinta Turma
Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 22.11.2016 DJe 25.11.2016 e HC 359773/RS T5
Quinta Turma Rel. Min. Félix Fischer J. 18.10.2016 DJe 11.11.2016).
De todo modo, na espécie, a conduta do apelante gerou efetivo perigo de
dano à incolumidade pública e à integridade física de terceiros, tanto que o policial
militar ressaltou que o automóvel estava capotado no acostamento de uma rodovia,
circunstância que, cotejada com a ausência de habilitação para conduzir veículo
automotor, é suficiente para caracterizar, ainda, o crime tipificado no art. 309, "caput",
da Lei no 9.503/97.
Demais disso, consoante esclarecido pelo policial e confessado pelo
recorrente, a discussão com “mordidas” teria ocorrido somente no bar, a evidenciar,
também por isso, que o acidente automobilístico decorreu da prévia ingestão de álcool e
ausência de habilitação.
Por fim, cumpre consignar que os delitos previstos nos arts. 306, "caput",
e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas
distintas. Logo, inaplicável o princípio da consunção, até porque a conduta de dirigir
veículo automotor sem habilitação não constitui meio necessário nem fase de preparação
para a execução do crime de embriaguez ao volante.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A condenação do
paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao
entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os
crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo
qual não incide o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a
execução do outro. Precedentes. - Ademais, para entender de modo diverso e acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pedido da defesa consistente no reconhecimento da consunção entre os delitos em
epígrafe, seria necessário reconhecer que fatos incontroversos demonstraram que a
direção sem habilitação foi cometida como meio necessário à prática da embriaguez
ao volante, a fim de definir a intenção do agente, o que demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadequado na via do habeas corpus.
Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. (HC 380.695/MS - Quinta Turma - Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J.. 20.4.2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no
Resp 1661679/DF - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 2.5.2018).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A dosimetria não exige ajuste.
Na primeira fase, as penas-base foram estabelecidas no piso.
Na segunda etapa, nada obstante o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, “as atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar
a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzirà redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não influi nas
penas. Não há outras atenuantes ou agravantes.
Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição ou de aumento,
totalizando-se seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa para o crime de condução
de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool e seis (6) meses de detenção para o delito de condução inabilitada.
Ao final, as sanções foram somadas, pelo concurso material, tendo-se um
(1) ano de detenção e dez (10) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
A pena acessória foi estabelecida no mínimo previsto no art. 293, “caput”,
da Lei no 9.503/97, qual seja, dois (2) meses de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
Finalmente, ante o preenchimento dos pressupostos do art. 44 do Código
Penal, o apelante foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e com a fixação de regime inicial aberto para a
hipótese de descumprimento e conversão.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.